Tribunal: STJ
Processo: 5002034-06.2023.8.13.0134
Classe: AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL
Órgão julgador: MINISTRO MOURA RIBEIRO
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA TERCEIRA TURMA
Data de publicação: 2025-11-24

Inteiro teor:
AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 2983160 - MG (2025/0249808-8)
RELATOR
: MINISTRO MOURA RIBEIRO
AGRAVANTE
: MARIA DA PENHA PEREIRA
ADVOGADOS
: GUILHERME AUGUSTO DE OLIVEIRA SILVEIRA - MG157820
HENRIQUE MIRANDA MARQUES - MG135721
JOSÉ SAMUEL PEREIRA - MG105217
LARISSA GOMES DA SILVA - MG228178
LUCAS GABRIEL DUTRA DA COSTA - MG183343
AGRAVADO
: ANA CRISTINA DA ROCHA COSTA
ADVOGADOS
: RYAN VIEIRA COSTA - MG210759
FERNANDO LUIZ SOARES JUNIOR - MG105218
EMENTA
PROCESSUAL CIVIL E CIVIL. AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL.
RECURSO ESPECIAL. AÇÃO REIVINDICATÓRIA CONVERTIDA EM
REINTEGRAÇÃO
DE
POSSE
EM
GRAU
DE
APELAÇÃO.
JULGAMENTO
. NÃO OCORRÊNCIA. TEORIA DA
EXTRA PETITA
SUBSTANCIAÇÃO.
CERCEAMENTO
DE
DEFESA.
NÃO
OCORRÊNCIA INDEFERIMENTO DE NOVA PERÍCIA. PRECLUSÃO
TEMPORAL. DECISÃO INTERLOCUTÓRIA IMPUGNÁVEL POR
AGRAVO DE INSTRUMENTO. TAXATIVIDADE MITIGADA DO ROL DO
DO CPC (
. URGÊNCIA CONFIGURADA.
ART. 1.015
TEMA 988/STJ)
INAPLICABILIDADE DO
§ 1o, DO CPC. SÚMULAS 7 E 83
ART. 1.009,
/STJ. AGRAVO CONHECIDO. RECURSO ESPECIAL PARCIALMENTE
CONHECIDO E, NESSA EXTENSÃO, NEGADO PROVIMENTO.
1. Trata-se de agravo em recurso especial interposto pela ré em ação
originariamente ajuizada como reivindicatória e demolitória, fundada em
alegação de invasão de terreno para construção de varanda. O Tribunal
de origem negou provimento à apelação, mantendo a procedência do
pedido, mas analisou a demanda sob a ótica de uma ação de
reintegração de posse e reconheceu a preclusão do direito de discutir o
indeferimento de nova prova pericial.
Documento eletrônico VDA52450014 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): PAULO DIAS DE MOURA RIBEIRO Assinado em: 19/11/2025 14:20:25
Publicação no DJEN/CNJ de 25/11/2025. Código de Controle do Documento: 4f4cca08-9c4d-4488-a514-62ea04d1e2e7

2. O objetivo recursal é decidir se (i) a conversão de uma ação petitória
(reivindicatória) em possessória (reintegração de posse) pelo Tribunal
de apelação, com base nos fatos narrados na inicial, viola os princípios
da adstrição, do contraditório e da ampla defesa; e (ii) o indeferimento
de nova prova pericial, por decisão interlocutória, configura matéria
preclusa pela não interposição de agravo de instrumento, ou se poderia
ser reexaminada em preliminar de apelação, nos termos do
§
art. 1.009,
1o, do CPC.
3. A qualificação jurídica da ação não vincula o julgador, que, pautado
pela teoria da substanciação, deve ater-se aos fatos narrados (causa de
pedir) e ao pedido. A readequação do rito de petitório para possessório
não configura julgamento
nem violação do contraditório
extra petita
quando os fatos descritos na inicial caracterizam esbulho e a defesa se
manifesta amplamente sobre os elementos fáticos centrais da
controvérsia, não havendo prejuízo concreto. Ademais, a decisão
interlocutória que indefere a produção de prova pericial desafia agravo
de instrumento com base na tese da taxatividade mitigada (
quando sua análise tardia em apelação se mostrar inútil.
Tema 988/STJ)
A ausência de interposição do recurso cabível no momento oportuno
acarreta a preclusão temporal da matéria, tornando inviável sua
rediscussão em preliminar de apelação.
4. A Corte de origem não violou o princípio da adstrição, pois os fatos
narrados na petição inicial – invasão de terreno e construção indevida –
amoldavam-se perfeitamente aos requisitos de uma ação possessória, e
a defesa da recorrente, centrada na inexistência de invasão e na
usucapião, foi integralmente analisada à luz do laudo pericial, não se
verificando prejuízo. A conclusão do acórdão recorrido está em
conformidade com a jurisprudência do STJ, atraindo a Súmula 83/STJ.
Ficou estabelecido, também, que a rediscussão sobre o indeferimento
da nova perícia estava preclusa, pois, conforme o entendimento desta
Corte (
, o cabimento do agravo de instrumento é
Tema 988/STJ)
admitido em casos de urgência decorrente da inutilidade do julgamento
da questão em apelação, como no caso. Não interposto o recurso
cabível, operou-se a preclusão temporal, não havendo ofensa ao
§ 1o, do CPC. Alterar essas conclusões demandaria o
art. 1.009,
reexame de provas, vedado pela Súmula 7/STJ.
5. Agravo conhecido. Recurso especial conhecido em parte e, nessa
extensão, negado provimento.

Documento eletrônico VDA52450014 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): PAULO DIAS DE MOURA RIBEIRO Assinado em: 19/11/2025 14:20:25
Publicação no DJEN/CNJ de 25/11/2025. Código de Controle do Documento: 4f4cca08-9c4d-4488-a514-62ea04d1e2e7

ACÓRDÃO
Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas,
acordam os Ministros da TERCEIRA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão
Virtual de
a
por unanimidade, conhecer parcialmente do recurso,
11/11/2025
17/11/2025,
mas lhe negar provimento, nos termos do voto do Sr. Ministro Moura Ribeiro.
Os Srs. Ministros Daniela Teixeira, Nancy Andrighi, Humberto Martins e
Ricardo Villas Bôas Cueva votaram com o Sr. Ministro Relator.
Presidiu o julgamento o Sr. Ministro Humberto Martins.

Brasília,
.
19 de novembro de 2025

Ministro MOURA RIBEIRO
Relator
Documento eletrônico VDA52450014 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): PAULO DIAS DE MOURA RIBEIRO Assinado em: 19/11/2025 14:20:25
Publicação no DJEN/CNJ de 25/11/2025. Código de Controle do Documento: 4f4cca08-9c4d-4488-a514-62ea04d1e2e7

AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 2983160 - MG (2025/0249808-8)
RELATOR
: MINISTRO MOURA RIBEIRO
AGRAVANTE
: MARIA DA PENHA PEREIRA
ADVOGADOS
: GUILHERME AUGUSTO DE OLIVEIRA SILVEIRA - MG157820

HENRIQUE MIRANDA MARQUES - MG135721

JOSÉ SAMUEL PEREIRA - MG105217

LARISSA GOMES DA SILVA - MG228178

LUCAS GABRIEL DUTRA DA COSTA - MG183343
AGRAVADO
: ANA CRISTINA DA ROCHA COSTA
ADVOGADOS
: RYAN VIEIRA COSTA - MG210759

FERNANDO LUIZ SOARES JUNIOR - MG105218
EMENTA
PROCESSUAL CIVIL E CIVIL. AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL.
RECURSO ESPECIAL. AÇÃO REIVINDICATÓRIA CONVERTIDA EM
REINTEGRAÇÃO
DE
POSSE
EM
GRAU
DE
APELAÇÃO.
JULGAMENTO
. NÃO OCORRÊNCIA. TEORIA DA
EXTRA PETITA
SUBSTANCIAÇÃO.
CERCEAMENTO
DE
DEFESA.
NÃO
OCORRÊNCIA INDEFERIMENTO DE NOVA PERÍCIA. PRECLUSÃO
TEMPORAL. DECISÃO INTERLOCUTÓRIA IMPUGNÁVEL POR
AGRAVO DE INSTRUMENTO. TAXATIVIDADE MITIGADA DO ROL DO
DO CPC (
. URGÊNCIA CONFIGURADA.
ART. 1.015
TEMA 988/STJ)
INAPLICABILIDADE DO
§ 1o, DO CPC. SÚMULAS 7 E 83
ART. 1.009,
/STJ. AGRAVO CONHECIDO. RECURSO ESPECIAL PARCIALMENTE
CONHECIDO E, NESSA EXTENSÃO, NEGADO PROVIMENTO.
1. Trata-se de agravo em recurso especial interposto pela ré em ação
originariamente ajuizada como reivindicatória e demolitória, fundada em
alegação de invasão de terreno para construção de varanda. O Tribunal
de origem negou provimento à apelação, mantendo a procedência do
pedido, mas analisou a demanda sob a ótica de uma ação de
reintegração de posse e reconheceu a preclusão do direito de discutir o
indeferimento de nova prova pericial.
2. O objetivo recursal é decidir se (i) a conversão de uma ação petitória
(reivindicatória) em possessória (reintegração de posse) pelo Tribunal
Documento eletrônico VDA52186571 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): PAULO DIAS DE MOURA RIBEIRO Assinado em: 10/11/2025 13:34:34
Código de Controle do Documento: e1d48ce9-17f9-4dc6-9e28-09eb3fdae022

de apelação, com base nos fatos narrados na inicial, viola os princípios
da adstrição, do contraditório e da ampla defesa; e (ii) o indeferimento
de nova prova pericial, por decisão interlocutória, configura matéria
preclusa pela não interposição de agravo de instrumento, ou se poderia
ser reexaminada em preliminar de apelação, nos termos do
§
art. 1.009,
1o, do CPC.
3. A qualificação jurídica da ação não vincula o julgador, que, pautado
pela teoria da substanciação, deve ater-se aos fatos narrados (causa de
pedir) e ao pedido. A readequação do rito de petitório para possessório
não configura julgamento
nem violação do contraditório
extra petita
quando os fatos descritos na inicial caracterizam esbulho e a defesa se
manifesta amplamente sobre os elementos fáticos centrais da
controvérsia, não havendo prejuízo concreto. Ademais, a decisão
interlocutória que indefere a produção de prova pericial desafia agravo
de instrumento com base na tese da taxatividade mitigada (
quando sua análise tardia em apelação se mostrar inútil.
Tema 988/STJ)
A ausência de interposição do recurso cabível no momento oportuno
acarreta a preclusão temporal da matéria, tornando inviável sua
rediscussão em preliminar de apelação.
4. A Corte de origem não violou o princípio da adstrição, pois os fatos
narrados na petição inicial – invasão de terreno e construção indevida –
amoldavam-se perfeitamente aos requisitos de uma ação possessória, e
a defesa da recorrente, centrada na inexistência de invasão e na
usucapião, foi integralmente analisada à luz do laudo pericial, não se
verificando prejuízo. A conclusão do acórdão recorrido está em
conformidade com a jurisprudência do STJ, atraindo a Súmula 83/STJ.
Ficou estabelecido, também, que a rediscussão sobre o indeferimento
da nova perícia estava preclusa, pois, conforme o entendimento desta
Corte (
, o cabimento do agravo de instrumento é
Tema 988/STJ)
admitido em casos de urgência decorrente da inutilidade do julgamento
da questão em apelação, como no caso. Não interposto o recurso
cabível, operou-se a preclusão temporal, não havendo ofensa ao
§ 1o, do CPC. Alterar essas conclusões demandaria o
art. 1.009,
reexame de provas, vedado pela Súmula 7/STJ.
5. Agravo conhecido. Recurso especial conhecido em parte e, nessa
extensão, negado provimento.

RELATÓRIO
Documento eletrônico VDA52186571 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): PAULO DIAS DE MOURA RIBEIRO Assinado em: 10/11/2025 13:34:34
Código de Controle do Documento: e1d48ce9-17f9-4dc6-9e28-09eb3fdae022

Trata-se de agravo em recurso especial interposto por MARIA DA PENHA
(MARIA DA PENHA) contra decisão que não admitiu seu apelo nobre manejado, por sua
vez, com fundamento no
III, alíneas
art. 105,
a e

c, da Constituição Federal, contra
acórdão proferido pelo Tribunal de Justiça do Estado de Minas Gerais, em apelação de
relatoria da Desa. EVANGELINA CASTILHO DUARTE, assim ementado:
APELAÇÃO - REINTEGRAÇÃO DE POSSE - JUSTIÇA
GRATUITA - NOVA PERÍCIA -
CPC - POSSE -
ART. 561,
ESBULHO - ÔNUS DA PROVA - USUCAPIÃO COMO
MATÉRIA DE DEFESA. Incumbe a quem impugna os
benefícios a prova da capacidade econômico-financeira do
beneficiado, demonstrando a possibilidade de pagamento
das despesas do processo. A mera irresignação da parte
com o resultado da perícia, não possibilita a realização de
outra, sob pena de afronta ao princípio constitucional da
celeridade processual. Nos termos do
do CPC, na
art. 561
ação de reintegração de posse, cumpre ao autor provar a
posse do bem, a sua perda e o esbulho praticado pelo réu.
(e-STJ, fl. 329).
Os embargos de declaração opostos por MARIA DA PENHA foram rejeitados
(e-STJ, fls. 356-362).
Nas razões do agravo, MARIA DA PENHA sustentou que (1) o recurso
especial não demanda o reexame de fatos e provas, mas sim a revaloração jurídica dos
elementos já constantes nos autos, afastando a incidência da
(2)
Súmula 7/STJ;
a
matéria foi devidamente prequestionada, inclusive por meio de embargos de declaração,
não sendo o caso de aplicar a
e (3)
Súmula 211/STJ;
a decisão do TJMG diverge da
jurisprudência do STJ, notadamente quanto a impossibilidade de conversão de ação
petitória em possessória em grau de recurso e ao cabimento da discussão sobre a
decisão que indefere nova perícia em preliminar de apelação, o que afasta a
Súmula 83/STJ.
Houve apresentação de contraminuta por ANA CRISTINA DA ROCHA (ANA
CRISTINA), defendendo a manutenção da decisão de inadmissibilidade por seus
próprios fundamentos (e-STJ, fls. 388-397).
É o relatório.
VOTO
Documento eletrônico VDA52186571 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): PAULO DIAS DE MOURA RIBEIRO Assinado em: 10/11/2025 13:34:34
Código de Controle do Documento: e1d48ce9-17f9-4dc6-9e28-09eb3fdae022

O agravo é espécie recursal cabível, foi interposto tempestivamente e com
impugnação adequada aos fundamentos da decisão recorrida. CONHEÇO, portanto, do
agravo e passo ao exame do recurso especial que não merece prosperar.
Nas razões de seu apelo nobre interposto com fundamento nas alíneas e
a
c
do inciso III do
da Constituição Federal, MARIA DA PENHA apontou
violação
art. 105
(1)
dos arts. 9o, 10, 141, 485, IV, e 492 do Código de Processo Civil (CPC), argumentando
que o Tribunal de origem, ao julgar a causa como uma ação de reintegração de posse
quando a demanda foi proposta como ação reivindicatória/demolitória, incorreu em error
, decidindo com base em fundamentos jurídicos incompatíveis com a causa
in judicando
de pedir e o pedido, o que violou os princípios do contraditório, da ampla defesa e da
adstrição ao pedido; e
ofensa ao
§ 1o, do CPC, sustentando que a questão
(2)
art. 1.009,
sobre o indeferimento da produção de nova perícia não estaria preclusa, pois, por não
ser uma decisão recorrível por agravo de instrumento (conforme o rol do
do
art. 1.015
CPC e precedentes do STJ), deveria ter sido analisada em preliminar de apelação,
caracterizando cerceamento de defesa.
Houve apresentação de contrarrazões por ANA CRISTINA, defendendo a
manutenção do acórdão recorrido (e-STJ, fls. 305-311).
Na origem, o caso cuida de ação reivindicatória cumulada com demolitória
ajuizada por ANA CRISTINA em face de MARIA DA PENHA. A autora alegou ser
proprietária de um imóvel em Caratinga/MG desde 1995 e que, em maio de 2020, a ré,
sua vizinha, invadiu parcialmente seu terreno, construindo uma varanda nos fundos que
adentrou em sua propriedade numa área de 12,24 m2. Pediu, assim, a demolição da obra
e a restituição da área.
Em sua defesa, a ré sustentou que a edificação se encontra totalmente dentro
dos limites de sua propriedade, que suas obras foram devidamente aprovadas pela
prefeitura e arguiu, como matéria de defesa, a usucapião, por exercer posse mansa e
pacífica sobre a área há mais de 25 anos.
O Juízo de primeira instância, após produção de prova pericial que constatou
a invasão, julgou a ação procedente para determinar a demolição da obra. Interposta
apelação pela ré, o Tribunal de Justiça de Minas Gerais negou provimento ao recurso,
mantendo o resultado da sentença, mas alterou fundamentalmente a natureza da ação,
tratando-a como reintegração de posse e fundamentando sua decisão nos requisitos do
do CPC (posse, esbulho, data do esbulho e perda da posse).
art. 561
A Corte estadual também entendeu que o pedido de nova perícia, feito pela ré,
estava precluso por não ter sido objeto de recurso em momento oportuno. MARIA DA
Documento eletrônico VDA52186571 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): PAULO DIAS DE MOURA RIBEIRO Assinado em: 10/11/2025 13:34:34
Código de Controle do Documento: e1d48ce9-17f9-4dc6-9e28-09eb3fdae022

PENHA busca, nesta Corte Superior, a anulação ou reforma do acórdão por entender
que a análise equivocada da natureza da ação violou seu direito de defesa e que o
indeferimento do reexame da prova pericial configurou cerceamento de defesa.
Objetivo recursal
Trata-se de recurso especial em que se discute a regularidade de acórdão
que, ao julgar apelação em ação reivindicatória, analisou o mérito sob a ótica de uma
ação de reintegração de posse, bem como a ocorrência de preclusão sobre decisão
interlocutória que indeferiu a produção de nova prova pericial.
O objetivo recursal é definir se (I) o Tribunal de apelação pode converter uma
ação petitória (reivindicatória) em possessória (reintegração de posse), decidindo a lide
com base em fundamentos jurídicos diversos daqueles sobre os quais a defesa foi
construída, sem violar os princípios da adstrição, do contraditório e da ampla defesa; e
(II) a questão sobre o indeferimento de nova prova pericial, não sujeita a agravo de
instrumento, pode ser rediscutida em preliminar de apelação, conforme o
§ 1o,
art. 1.009,
do CPC, afastando-se a preclusão.

(1) Da violação dos arts. 9o, 10, 141, 485, IV, e 492 do CPC
MARIA DA PENHA, insurge-se contra o acórdão por ter analisado a lide sob a
ótica de uma ação de reintegração de posse, embora a demanda tenha sido ajuizada
como reivindicatória/demolitória.
Alega que essa modificação da natureza da ação em grau de recurso violou os
princípios da adstrição, do contraditório e da ampla defesa, pois foi condenada com base
em fundamentos possessórios para os quais não pôde construir uma defesa apropriada.
Contudo, a despeito da combatividade da tese, o recurso não merece
prosperar nesse ponto.
No caso em tela, a petição inicial, embora tenha nominado a ação como
reivindicatória, descreveu uma situação fática clássica de esbulho possessório: a autora,
proprietária e possuidora de seu imóvel, teve uma parcela de seu terreno invadida em
maio de 2020 pela ré, que ali iniciou a construção de uma varanda (e-STJ, fls. 3). O
pedido principal sempre foi o de reaver a área invadida e demolir a construção.
O ordenamento jurídico brasileiro adota o princípio da substanciação, segundo
o qual o julgador está vinculado aos fatos narrados pelas partes ( causa de pedir) e ao
pedido formulado, e não ao nome jurídico atribuído à ação. O brocardo dá-me o fato e te
darei o direito reflete exatamente essa concepção. (AREsp: 2.558.906, Relatora Ministra
MARIA THEREZA DE ASSIS MOURA, DJe 2/5/2024)
Nesse sentido, confiram-se os seguintes precedentes:
Documento eletrônico VDA52186571 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): PAULO DIAS DE MOURA RIBEIRO Assinado em: 10/11/2025 13:34:34
Código de Controle do Documento: e1d48ce9-17f9-4dc6-9e28-09eb3fdae022

PREVIDENCIÁRIO E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO REGIMENTAL
NO AGRAVO DE INSTRUMENTO. ARTS. 128 E 460 DO CPC .
VIOLAÇÃO NÃO CONFIGURADA.JULGAMENTO EXTRA PETITA. NÃO
OCORRÊNCIA.
TEORIA
DA
SUBSTANCIAÇÃO
.AGRAVO
DESPROVIDO. I. O provimento judicial está adstrito não só ao pedido
formuladopela parte na inicial, mas também à causa de pedir, que, de
acordocom a Teoria da Substanciação, é delimitada pelos fatos narrados
napetição inicial. II . O acolhimento de pedido extraído da
interpretaçãológico-sistemática de toda a argumentação desenvolvida na
peçainicial, e não apenas do pleito formulado no fecho da petição,
nãoimplica julgamento extra petita. III. O acórdão regional reconheceu
direito do autor que se incluíano bojo mais abrangente do pedido, qual
seja, a concessão de pensãoespecial devida aos portadores da
deficiência física conhecida como"Síndrome da Talidomida" que, de
acordo com o
o da Lei no 7 .070/82, é devida a partir do pleito
art. 1
administrativo. Ao contráriodo que procura fazer crer o agravante, ao
fixar o termo inicial dobenefício pleiteado, o Tribunal a quo nada mais fez
que interpretarde forma ampla o pedido formulado pela parte. IV. Agravo
regimental desprovido .
(AgRg no Ag 1.351.484/RJ, Relator Ministro GILSON DIPP, Julgamento:
QUINTA TURMA, DJe
20/3/2012,
26/3/2012)

AGRAVO INTERNO EM RECURSO ESPECIAL. PROCESSO CIVIL.
REINTEGRAÇÃO DE POSSE. ART . 1197 DO CPC. POSSIBILIDADE
DE O POSSUIDOR INDIRETO DEFENDER A PROPRIEDADE CONTRA
O PROPRIETÁRIO. PROVA DA POSSE NÃO EVIDENCIADA. REVISÃO
DE FATOS E PROVAS .
AÇÃO POSSESSÓRIA. USO
SÚMULA 7/STJ.
PELO
PROPRIETÁRIO.
CONTROVÉRSIA
ENVOLVENDO
JUS
POSSIDENDI . ESBULHO. POSSIBILIDADE. RETENÇÃO PELAS
BENFEITORIAS.
DIREITO
À
POSSE
NÃO
EVIDENCIADO
.
ARGUMENTO NÃO REFUTADO.
NECESSIDADE
SÚMULA 283/STF.
DE AVALIAR FATOS E PROVAS.
. AGRAVO INTERNO
SÚMULA 7/STJ
NÃO PROVIDO. 1 Não há qualquer inconsistência na possibilidade de o
proprietário fazer uso da ação de reintegração de posse, quando a causa
de pedir estiver relacionada a fato que ofenda a relação possessória
existente, como no caso, em que se alega a ocorrência de esbulho. 2. A
não impugnação específica dos fundamentos da decisão recorrida
suficientes para mantê-la enseja o não conhecimento do recurso . No
caso, o Tribunal de origem assegura que não teria sido comprovado o
desdobramento da posse em favor do recorrente, tampouco que, em
havendo, haveria boa-fé a justificar o direito de retenção pelas
benfeitorias. O recorrente, por sua vez, limita-se a insistir no direito de
retenção com base na posse de boa-fé; atraindo o óbice da
3. De todo modo, pressuposta a ausência de posse ou
Súmula 283/STF.
mesmo a boa-fé, o acolhimento da pretensão recursal, para reconhecer
o direito à retenção, demandaria o exame de fatos e provas, esbarrando
no óbice da
. 4. Agravo interno não provido.
Súmula 7/STJ
Documento eletrônico VDA52186571 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): PAULO DIAS DE MOURA RIBEIRO Assinado em: 10/11/2025 13:34:34
Código de Controle do Documento: e1d48ce9-17f9-4dc6-9e28-09eb3fdae022

(AgInt no REsp 1.952.242/SE, Relator Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO,
Julgamento:
QUARTA TURMA, DJe 1
14/12/2021,
o/2/2022)

Estando o acórdão recorrido em consonância com a jurisprudência do STJ,
incide a Súmula n. 83 do STJ.
O Tribunal de Justiça, ao analisar o conjunto probatório, especialmente o
laudo pericial que confirmou a invasão, verificou que estavam presentes todos os
requisitos de uma ação possessória, conforme sua própria ementa: Nos termos do
do CPC, na ação de reintegração de posse, cumpre ao autor provar a posse do
art. 561
bem, a sua perda e o esbulho praticado pelo réu (e-STJ, fl. 329). A Corte entendeu que a
autora demonstrou sua posse anterior e o esbulho praticado pela ré, sendo a
reintegração a consequência lógica.
Fundamentalmente, não se vislumbra prejuízo concreto à defesa da MARIA
DA PENHA. Suas teses centrais em todas as instâncias foram: (I) a construção estava
integralmente dentro dos limites de sua propriedade; e (II) subsidiariamente, teria
adquirido a área por usucapião.
Ambas as teses foram exaustivamente analisadas e refutadas com base na
prova pericial, que concluiu categoricamente pela invasão do terreno da autora, e pela
ausência de lapso temporal para a usucapião. A análise dessas teses de defesa seria
idêntica, fosse a ação petitória ou possessória, pois dependem da mesma premissa
fática: a localização da divisa entre os imóveis e a prova do tempo de posse sem
resistência.
O resultado seria o mesmo, pois o laudo pericial foi o elemento central de
convicção tanto para o Juízo de primeiro grau quanto para o Tribunal. A alegação de
violação do contraditório se revela, portanto, um formalismo excessivo que não encontra
amparo no princípio da instrumentalidade das formas e na ausência de demonstração de
efetivo prejuízo.
Nos termos da jurisprudência desta Corte, o Juiz é o destinatário final das
provas, a quem cabe avaliar sua efetiva conveniência e necessidade, advindo daí a
possibilidade de indeferimento das diligências inúteis ou meramente protelatórias, em
consonância com o disposto na parte final do
do NCPC.
art. 370
No caso concreto, o Tribunal estadual afastou as alegações da MARIA DA
PENHA por entender que as provas constantes nos autos são suficientes para o
julgamento da lide.
Modificar tal entendimento exigiria nova análise do conjunto probatório dos
autos, medida inviável nesta esfera recursal, o que é vedado em razão do óbice da
Súmula no 7 do STJ.
Documento eletrônico VDA52186571 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): PAULO DIAS DE MOURA RIBEIRO Assinado em: 10/11/2025 13:34:34
Código de Controle do Documento: e1d48ce9-17f9-4dc6-9e28-09eb3fdae022

Nesse sentido, confira-se a jurisprudência desta Corte:

PROCESSO CIVIL. AGRAVO INTERNO. RAZÕES QUE NÃO
ENFRENTAM O FUNDAMENTO DA DECISÃO AGRAVADA. ACÓRDÃO
RECORRIDO EM CONSONÂNCIA COM A JURISPRUDÊNCIA DO STJ .
REEXAME DE PROVAS.
NÃO
SÚMULA 83/STJ.
SÚMULA 7/STJ.
PROVIMENTO . 1. As razões do agravo interno não enfrentam
adequadamente os fundamentos da decisão agravada. 2. Não cabe, em
recurso especial, reexaminar matéria fático-probatória (Súmulas 7/STJ) .
3. O recurso especial é inviável quando o tribunal de origem decide em
consonância com a jurisprudência do STJ (
. 4. "Para
Súmula 83/STJ)
afastar o fundamento, da decisão agravada, de incidência do óbice da
não basta apenas deduzir alegação genérica de presença
Súmula 7/STJ
dos requisitos de admissibilidade, ou de inaplicabilidade do referido óbice
ou, ainda, que a tese defensiva não demanda reexame de provas . Para
tanto o recorrente deve desenvolver argumentação que demonstre como
seria possível modificar o entendimento firmado pelas instâncias
ordinárias sem nova análise do conjunto fático-probatório, deixando claro
que os fatos foram devidamente consignados no acórdão objurgado,
ônus do qual, contudo, não se desobrigou" (AgInt no AREsp 1970371/SP,
Rel. Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, QUARTA TURMA, julgado em
DJe
. 5. Agravo interno a que se nega
14/12/2021,
17/12/2021)
provimento .
(AgInt no AREsp 2.289.491/PE, Relatora Ministra MARIA ISABEL
GALLOTTI, Julgamento:
QUARTA TURMA, DJe
13/11/2023,
17/11/2023)

Assim, o recurso não merece que dele se conheça quanto ao ponto.

(2) Da ofensa ao
§ 1o, do CPC (preclusão do pedido de nova
art. 1.009,
perícia)
MARIA DA PENHA argumenta que o Tribunal de Justiça errou ao reconhecer
a preclusão de seu direito de discutir o indeferimento do pedido de nova perícia. Sustenta
que, por se tratar de decisão interlocutória não prevista no rol taxativo do
do
art. 1.015
CPC, a matéria não estaria preclusa e deveria, obrigatoriamente, ter sido analisada como
preliminar em seu recurso de apelação, nos termos do
§ 1o, do CPC.
art. 1.009,
O que se demonstrou, entretanto, foi que o sistema processual impôs o ônus
de impugnação imediata por agravo de instrumento, dada a urgência e a inutilidade do
posterior exame em apelação, e que, não interposto o recurso adequado, consumara-se
a preclusão temporal.
O acórdão recorrido já havia assentado, com clareza, a perda do direito de
recorrer contra o indeferimento da nova perícia, ao reconhecer a preclusão temporal. No
Documento eletrônico VDA52186571 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): PAULO DIAS DE MOURA RIBEIRO Assinado em: 10/11/2025 13:34:34
Código de Controle do Documento: e1d48ce9-17f9-4dc6-9e28-09eb3fdae022

voto, constou que ademais, ocorreu a preclusão temporal do direito da Apelante, que não
recorreu em tempo hábil da decisão que indeferiu a produção de nova perícia, doc. n. 99,
jPe e explicitou o sentido do
do CPC:
art. 223
Decorrido o prazo, extingue-se,
independentemente de declaração judicial, o direito de praticar o ato, ficando salvo,
porém, à parte que provar que o não realizou por justa causa (e-STJ, fls. 334/335).
Essa fundamentação caminhou de forma lógica: a parte, ciente da
interlocutória que negara a prova técnica, não a impugnou pelos meios e no momento
processual próprios; logo, não poderia pretender, em momento posterior, rediscuti-la sob
o manto do
§ 1o, do CPC, que não socorre quem, podendo recorrer, deixou
art. 1.009,
precluir o direito por inação.
Os embargos de declaração, por sua vez, foram rejeitados com base em
premissa igualmente sólida e aderente à orientação do Superior Tribunal de Justiça. A
Turma julgadora registrou que o agravo de instrumento é cabível contra decisão
interlocutória que indefere prova pericial, pela mitigação da taxatividade do rol do
do
em casos de urgência e concluiu que, no caso concreto, a
art. 1.015
CPC/2015
urgência se caracterizara pela 'inutilidade do julgamento da questão no recurso de
apelação', razão pela qual se confirmou a preclusão do direito de recorrer (e-STJ, fls. 360
/361).
Essa passagem, além de afastar a alegação de que a interlocutória seria
irrecorrível por agravo, isolou o ponto controvertido: onde há urgência apta a
comprometer a utilidade do exame futuro, a via adequada foi – e deveria ter sido – o
agravo de instrumento, não a apelação.
A decisão de admissibilidade do recurso especial reforçou esse entendimento
em dois planos decisivos. No primeiro, destacou-se que, nos próprios aclaratórios, ficara
consignado que (...) o agravo de instrumento é cabível contra decisão interlocutória que
indefere prova pericial, pela mitigação da taxatividade do rol do
do
art. 1.015
CPC/2015
em casos de urgência, assinalando, de modo categórico, a inadequação da tentativa de
rediscussão pela via da apelação e, portanto, a consumação da preclusão (e-STJ, fl.
402).
No segundo, assentou-se a impossibilidade de revolver o acervo fático para
infirmar a conclusão de desnecessidade de nova perícia e de preclusão, à luz da
além da falta de prequestionamento das teses de ampla defesa,
Súmula 7/STJ,
contraditório, estabilização da demanda e congruência/adstrição (
, o
Súmula 211/STJ)
que reforçou as premissas firmadas no acórdão estadual (e-STJ, fls. 401-403).
A propósito, a decisão citou julgado da Terceira Turma do STJ:

Documento eletrônico VDA52186571 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): PAULO DIAS DE MOURA RIBEIRO Assinado em: 10/11/2025 13:34:34
Código de Controle do Documento: e1d48ce9-17f9-4dc6-9e28-09eb3fdae022

A alteração das conclusões adotadas pela Corte de origem — quanto à
desnecessidade de realização de nova perícia — demandaria
imprescindivelmente novo exame do acervo fático-probatório constante
dos autos, providência vedada em recurso especial [...] Ausente o
prequestionamento [...] Incide, ao caso, a

Súmula 211/STJ (AgInt no
e-STJ, fls. 402/403).
AREsp n. 2.472.032/RJ,

Destaca-se que o próprio acórdão da apelação havia enfrentado, de modo
direto, a pretensão de nova perícia e a mecânica da prova no CPC, reafirmando o
juízo como destinatário da prova e a exigência de demonstração de deficiência técnica
ou insuficiência conclusiva para autorizar a renovação, o que não se verificara.
Registrou-se: Cabe ao juiz analisar a pertinência da prova requerida pelas
partes [...] A renovação de prova pericial só tem cabimento se o Juiz concluir que o laudo
já apresentado não é suficientemente conclusivo, ou se for apontada deficiência técnica
do perito (e-STJ, fls. 333/334).
Nessa linha, uma vez negada a nova perícia e inexistente recurso tempestivo
idôneo, não houve campo para a aplicação do
§ 1o, do CPC
art. 1.009,
–dispositivo que
disciplina o deslocamento para apelação de matérias decididas em interlocutórias
irrecorríveis por agravo; não autoriza, contudo, o saneamento de inércia recursal quando
a via adequada estava disponível e deveria ter sido exercida no tempo próprio.
A tese de que a questão sobre o indeferimento de nova prova pericial, não
sujeita a agravo de instrumento, poderia ser rediscutida em preliminar de apelação foi,
pois, incompatível com o conjunto decisório. O colegiado estadual, em sede de
embargos, reconheceu a incidência da mitigação do rol do
do
e a
art. 1.015
CPC/2015
urgência do tema – logo, o agravo era cabível – e, por consequência, a falta de sua
interposição levou a preclusão; e a Terceira Vice-Presidência, ao inadmitir o especial,
chancelou esse caminho, amparada na jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça e
nos óbices das Súmulas 7, 211 e 83/STJ (e-STJ, fls. 401-403).
Em tais condições, a releitura da interlocutória mediante preliminar de
apelação já não era juridicamente possível, porque, além de não se tratar de hipótese de
decisão irrecorrível por agravo, a parte havia deixado escoar o prazo para o recurso
adequado, fazendo operar a preclusão temporal.
Por fim, a própria racionalidade do sistema recomendava que a controvérsia
sobre a prova pericial – determinante para o deslinde do mérito e potencialmente
causadora de prejuízo efetivo – fosse submetida de imediato ao crivo do Tribunal, sob
pena de o julgamento da apelação, em momento futuro, mostrar-se inútil para recompor
a marcha processual. Foi exatamente essa a razão aplicada: A mitigação da taxatividade
Documento eletrônico VDA52186571 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): PAULO DIAS DE MOURA RIBEIRO Assinado em: 10/11/2025 13:34:34
Código de Controle do Documento: e1d48ce9-17f9-4dc6-9e28-09eb3fdae022

do rol do
do
aplica-se apenas em situações de urgência,
art. 1.015
CPC/2015
inexistentes no caso concreto” — e, em seguida, especificou-se que, na espécie, houve
urgência e, portanto, cabimento do agravo (e-STJ, fls. 357-361).
Nesse sentido.
PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO.
.015 DO
ART. 1
ROL DE TAXATIVIDADE MITIGADA. NOVA PERÍCIA.
CPC/2015.
URGÊNCIA . COMPROVAÇÃO. REEXAME. IMPOSSIBILIDADE. 1 . A
Corte Especial, sob a sistemática dos recursos repetitivos, definiu a tese
de que "o rol do
do CPC é de taxatividade mitigada, por isso
art. 1.015
admite a interposição de agravo de instrumento quando verificada a
urgência decorrente da inutilidade do julgamento da questão no recurso
de apelação" ( REsp 1.704 .520/MT, Rel. Ministra NANCY ANDRIGHI,
Corte Especial, julgado em
DJe
Tema 988). 2. A
05/12/2018,
19/12/2018,
conclusão atinente a se tratar de matéria fática advém do fato de que a
comprovação da urgência na produção de nova perícia técnica não pode
ser verificada nesta Corte, ante a necessidade de reapreciação
probatória . 3. Agravo interno desprovido.
(AgInt no AREsp 2.230.543/SP, Relator Ministro GURGEL DE FARIA,
Julgamento:
PRIMEIRA TURMA, DJe
19/6/2023,
30/6/2023)

Desse modo, o argumento de afastamento da preclusão pelo
§ 1o,
art. 1.009,
do CPC não prevaleceu, porque partia da premissa errada de irrecorribilidade por agravo
de instrumento, afastada expressamente no julgamento, e ignorava o efeito extintivo do
decurso do prazo sem a prática do ato processual devido.
Portanto, a conclusão do Tribunal de Justiça sobre a preclusão da matéria
está alinhada à jurisprudência desta Corte e aos princípios da celeridade e da segurança
jurídica, não havendo que se falar em violação do
§ 1o, do CPC.
art. 1.009,
Nessas condições,
do agravo para
em parte do
CONHEÇO
CONHECER
recurso especial e, nessa extensão,
.
NEGAR-LHE PROVIMENTO
MAJORO em 5% o valor dos honorários advocatícios anteriormente fixados
em favor de ANA CRISTINA, limitados a 20%, nos termos do
§ 11, do NCPC. A
art. 85,
exigibilidade fica suspensa em razão do deferimento da gratuidade de justiça, nos termos
do
, § 3o , do
.
art. 98
CPC/2015
É o meu voto.
Por oportuno, previno que a interposição de recurso contra esta decisão, se
declarado manifestamente inadmissível, protelatório ou improcedente, poderá acarretar
condenação nos termos do
§ 2o, do CPC.
art. 1.026,
Documento eletrônico VDA52186571 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): PAULO DIAS DE MOURA RIBEIRO Assinado em: 10/11/2025 13:34:34
Código de Controle do Documento: e1d48ce9-17f9-4dc6-9e28-09eb3fdae022

TERMO DE JULGAMENTO
TERCEIRA TURMA
AREsp 2.983.160 / MG
Número Registro: 2025/0249808-8
PROCESSO ELETRÔNICO
Número de Origem:
10000244277745004 50020340620238130134
Sessão Virtual de
a
11/11/2025
17/11/2025

Relator
Exmo. Sr. Ministro MOURA RIBEIRO

Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro HUMBERTO MARTINS

Subprocuradora-Geral da República
Exma. Sra. MARIA IRANEIDE OLINDA SANTORO FACCHINI

Secretário
Bela. MARIA AUXILIADORA RAMALHO DA ROCHA
AUTUAÇÃO
AGRAVANTE : MARIA DA PENHA PEREIRA
ADVOGADOS : JOSÉ SAMUEL PEREIRA - MG105217
HENRIQUE MIRANDA MARQUES - MG135721
GUILHERME AUGUSTO DE OLIVEIRA SILVEIRA - MG157820
LUCAS GABRIEL DUTRA DA COSTA - MG183343
LARISSA GOMES DA SILVA - MG228178
AGRAVADO
: ANA CRISTINA DA ROCHA COSTA
ADVOGADOS : FERNANDO LUIZ SOARES JUNIOR - MG105218
RYAN VIEIRA COSTA - MG210759
ASSUNTO
: DIREITO CIVIL - COISAS - POSSE - ESBULHO / TURBAÇÃO / AMEAÇA
TERMO
Documento eletrônico VDA52419280 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 18/11/2025 00:53:08
Código de Controle do Documento: c54ba6f6-5efa-44f3-923d-cd36b3624ba9

A TERCEIRA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de 11/11/2025
a
por unanimidade, conheceu parcialmente do recurso, mas lhe negou provimento, nos
17/11/2025,
termos do voto do Sr. Ministro Moura Ribeiro.
Os Srs. Ministros Daniela Teixeira, Nancy Andrighi, Humberto Martins e Ricardo Villas
Bôas Cueva votaram com o Sr. Ministro Relator. Presidiu o julgamento o Sr. Ministro Humberto
Martins.

Brasília, 17 de novembro de 2025
Documento eletrônico VDA52419280 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 18/11/2025 00:53:08
Código de Controle do Documento: c54ba6f6-5efa-44f3-923d-cd36b3624ba9